Tribunal: STF
Processo: HC 85000
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Agravo regimental na terceira extensão em habeas corpus. 2. Pleito de reforma da decisão agravada. Recorrente que pretende, em última instância, rever a decisão que indeferiu o pedido de extensão. 3. Recurso que não ataca o fundamento da decisão agravada. Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.